Tribunal: STF
Processo: ARE 908370
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HORÁRIO DE TRANSMISSÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, assim como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 E 280/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.